Tribunal: CARF
Processo: 10923.720007/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10923.720007/2016-69
RESOLUÇÃO
1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
AUTOMETAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Marcelo
Izaguirre da Silva e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por rejeitar a referida conversão.

Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 01877/019001, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.

1 Numeração segundo arquivo pdf.
Fl. 5527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
2
01858/01874, que decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório, nos seguintes termos:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IR RECOLHIDO NO EXTERIOR. LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR. REQUISITOS DE
DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, apenas são dedutíveis os valores do imposto incidente sobre
rendimentos ou lucros auferidos no exterior quando atendidos os requisitos
legais: (i) computação no lucro real da receita auferida no exterior; (ii)
observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do imposto
sobre as referidas receitas; iii) apresentação de demonstrações financeiras dos
lucros auferidos; (iv) comprovação do recolhimento em documento reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que o imposto for devido. Este último requisito é dispensado quando a
pessoa jurídica comprova que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
O IR pago no exterior torna-se indedutível do IRPJ apurado quando a pessoa
jurídica deixa de atender qualquer das condições exigidas na legislação
pertinente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade para determinar o não
reconhecimento do crédito, relativamente ao saldo negativo de IRPJ - IR pago no
exterior, conforme Despacho Decisório da DRF/São Bernardo do Campo, nos
termos do relatório e voto anexos.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), 19203.09979.210512.1.7.02-0253, fls. 002, na pretensão de compensar débitos com
suposto saldo negativo de IRPJ.
Despacho Decisório, fls. 0489/0494, analisou o pleito da interessada e não
homologou compensação, devido, em síntese, aos motivos abaixo:
Assunto: Declaração de Compensação – Saldo Negativo de
IRPJ
Período: Ano-Calendário de 2010
Fl. 5528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
3
Ementa: Art. 395, §§ 2o e 4o do DECRETO No 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99)
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Para efeito da compensação, a pessoa jurídica deverá apresentar as
demonstrações financeiras correspondentes.
Compensações Não Homologadas.
...
Constatou-se que o saldo negativo apurado pelo interessado no ano-calendário
em tela decorre de estimativas mensais compensadas, imposto de renda retido
na fonte e imposto de renda pago no exterior.
O valor de R$ 371.514,42, relativo à ESTIMATIVA do mês de agosto de 2010, foi
compensada em duas (02) Dcomp(s), conforme constante em DCTF, sendo que o
valor relativo a parcela de R$ 4.685,15, foi compensado e homologado, a parcela
de R$ 366.829,27, está compensado sob condição resolutória de ulterior
homologação, consoante DCTF e extrato Sief- Perdcomp. Cabe ressaltar que caso
essa compensação não seja homologada por qualquer motivo, o débito será
cobrado do interessado.
O montante total informado de R$ 1.389.646,78, a título e de IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE, referente ao ano-calendário de 2010, (R$
1.104.421,47 informado no ajuste anual e, R$ 285.225,31 utilizado para deduzir as
estimativas mensais apuradas em abril e agosto, foi confirmado pelo sistema
SCC_perdcomp, ratificando o informado na DIPJ.
Relativamente ao IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR, no valor de R$
20.686.761,60, com o fito de confirmar as informações prestadas na DIPJ,
intimou-se a interessada por meio da Intimação no 0281/2016, de 20 de abril de
2016, anexa à fl. 35/36, cuja ciência ocorreu em 28 de abril de 2016, conforme
Aviso de Recebimento (AR) de fl. 37.
Foi solicitado à interessada apresentar o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior utilizado como dedução do valor devido do IRPJ na DIPJ, ND
1417552-08, exercício de 2011, ano-calendário de 2010, conforme estabelece o
artigo no 395 do RIR no 3000/1999.
...
De posse dos documentos, foram dados prosseguimentos da análise da
comprovação do Imposto pago no exterior
Posto isso, oportuno esclarecer que, conforme a legislação vigente, é possível
depreender que o imposto de renda pago por controlada direta ou indireta no
Fl. 5529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
4
exterior poderá ser compensado com o tributo devido no Brasil, desde que seja
colocado à disposição da Receita Federal do Brasil os documentos
comprobatórios do tributo recolhido.
É o que estabelece o Art. 395 do DECRETO No 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda):
...
A interessada alega, com base no §5o, que a Empresa está dispensada de
reconhecer o documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que o imposto foi devido/recolhido.
Analisando os documentos apresentados, verifica-se que a interessada não
apresentou/comprovou que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação.
Portanto o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá
ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
A interessada apresentou cópias simples de documentos/recibos de arrecadação
sem o reconhecimento pelo órgão arrecadador e Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto.
Ademais, para fins de compensação de Imposto pago no exterior, a pessoa
jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes,
conforme dispõe o § 4o do artigo no 395 do RIR/99.
A interessada NÃO apresentou nenhuma demonstração financeira.
Diante do exposto, fica prejudicada a comprovação do efetivo pagamento do
Imposto de renda no Exterior, portanto foi considerado como não comprovado.
Sendo assim, foi elaborado a planilha abaixo com o fito de demonstrar o recalculo
da apuração do Imposto de Renda para o exercício em tela, considerando, as
antecipações do imposto de renda confirmadas e as utilizações das deduções do
imposto de renda devido:
Fl. 5530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
5

Verifica-se efetuado o recalculo da apuração do Imposto de Renda, agora COM A
GLOSA DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR, resulta-se em Imposto de Renda a
Pagar e não em Saldo Negativo.
Portanto não há que se falar em Crédito a título de Saldo Negativo de IRPJ para
Exercício 2011, ano-calendário 2010.
Diante do exposto, com fundamento no art. 69 da IN no 1300 SRFB, de 20 de
dezembro de 2012, e de acordo com a competência a mim delegada pelo artigo
5o da Portaria DRF/SBC no 4 de 08 de fevereiro de 2013, não homologo as
compensações (quadro 1), vinculadas ao presente processo, pela inexistência de
crédito disponível.
A interessada foi cientificada da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade, fls. 0497/0517, com os seguintes pontos, conforme consta na decisão recorrida:
a) possui participações societárias no exterior, especialmente em companhias
mexicanas, e se aproveitou do imposto de renda pago no México para compensar
o IR devido no Brasil, na forma do art. 395 do RIR/99;
b) o México firmou acordo com o Brasil para evitar bitributação (Decreto No
6.000, de 2006);
c) alega que faz parte do grupo CIE Automotive, grupo industrial multinacional e
entre os anos de 2007 e 2010 controlava diversas outras companhias ao redor do
mundo;
d) ao longo do exercício 2010, as empresas mexicanas do grupo se sujeitaram à
incidência do IR sobre lucros e rendimentos, na lei mexicana equivalente a ISR
(Impuesto sobre la Renda) e IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Unica);
e) assegura que, no caso concreto, em relação aos documentos do IR no exterior,
está dispensado do requisito de reconhecimento do respectivo órgão
arrecadador e do consulado brasileiro, uma vez que apresentou os documentos
Fl. 5531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
6
de arrecadação previstos na legislação (§5o do artigo 395 do RIR/99), conforme
declarações e guias denominadas "Acuse de Recibo Declaración Provisional ou
Definitiva de Impuestos Federales" e os respectivos comprovantes de
pagamentos, equivalentes, respectivamente, à DCTF e ao DARF brasileiros;
f) mostra que realizou, por amostragem, tradução juramentada dos documentos
oriundos do exterior, para possibilitar melhor compreensão, tendo em vista que
essa amostra é suficiente para compreender a natureza e as informações contidas
nas declarações e comprovantes de pagamentos apresentados em resposta à
Intimação Fiscal.
Vejamos imagem referente na manifestação de inconformidade:
Ocorre que, ao contrário do entendimento consolidado na referida decisão
administrativa, a REQUERENTE apresentou toda documentação apta e necessária
para demonstrar que efetivamente houve a incidência, bem como de fato ocorreu
o pagamento do imposto sobre a renda no exterior.
Isso se infere por meio das declarações/guias (“ACUSE DE RECIBO – DECLARACIÓN
PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES”) e dos respectivos
comprovantes
de
pagamento
(“RECIBO
BANCARIO
DE
PAGO
DE
CONTRIBUICIONES FEDERALES”) acostados à manifestação protocolada em
23/06/2016, com a devida tradução juramentada dos documentos equivalentes a
guia e ao respectivo comprovante de pagamento (Doc. 08), os quais serão
oportunamente abordados e detalhados.
g) aduz que a fiscalização não exigiu em sua intimação qualquer demonstração
financeira;
h) argumenta que a autoridade fiscal ignorou o princípio da verdade material, que
predomina no processo administrativo, uma vez que a fiscalização apenas exigiu
as chancelas nos documentos e ainda suscitou a ausência das demonstrações
financeiras das empresas estrangeiras, sem sequer requerer tais demonstrativos
na intimação;
i) em relação às demonstrações financeiras, argumenta:
Conforme se infere pela anexa legislação mexicana (“LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA”), há efetiva previsão de tributação sobre a renda das pessoas físicas e
jurídicas. Em função disso, e ampara pelo tratado e legislação brasileira, a
REQUERENTE possui direito subjetivo à compensação das quantias pagas no
exterior.
Com base nos demonstrativos financeiros das plantas mexicanas nas quais a
REQUERENTE possuía participação quase integral (Doc. 07), que foram
devidamente auditados pela PWeC, foi recolhido equivalente a R$ 20.686.761,60 a
título de imposto sobre a renda (ISR e IETU) ao longo do exercício de 2010.
Por meio de tais demonstrações financeiras das controladas mexicanas da
REQUERENTE é possível constatar que as mesmas se sujeitaram à tributação do
Fl. 5532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
7
ISR, bem como do IETU ao longo do ano-calendário de 2010, sendo justamente
tais montantes que representam a tributação indireta das rendas auferidas pela
REQUERENTE por meio de sua participação nas mencionadas empresas, que ela
pretendeu se valer quando da apuração do IRPJ devido ao Fisco brasileiro,
conforme expressamente permitido pela legislação nacional.
j) ao final, requer:
Ante o exposto, requer digne-se V. Sa. a dar provimento à presente
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, reformando-se o despacho decisório ora
contestado, no sentido de homologar integralmente as compensações
formalizadas
pelos
PER/DCOMPs
nos
19203.09979.210512.1.7.02-0253,
11608.34777.250711.1.7.02-8926,
03572.44003.250711.1.7.02-9532,
22934.38630.250711.1.7.02-1005,
29453.72864.250711.1.3.02-4275
e
25106.08524.221012.1.3.02-6487, pelo fato de a REQUERENTE ter cumprido os
requisitos previstos no § 5o do art. 395 do RIR/99, pois apresentou as
declarações/guias acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento
do imposto sobre a renda pago pelas empresas mexicanas e ainda demonstrou a
ocorrência da tributação sobre a renda na legislação do México, não sendo caso
de aplicação das formalidades exigidas no § 2o do referido dispositivo legal;
Subsidiariamente, caso assim não se entenda, considerando que os documentos
apresentados pela REQUERENTE sequer foram analisados, não respeitando o
princípio da busca pela verdade material, bem como pelo fato de o Despacho
Decisório ter utilizado como uma das justificativas para deixar de homologar as
compensações a falta de apresentação de outra documentação que sequer foi
solicitada no termo de intimação, seja reconhecida a nulidade da decisão, bem
como seja determinado o retorno dos autos à DRF de São Bernardo do Campo
para que os créditos glosados possam ser devidamente validados
qualitativamente, bem como as compensações sejam quantitativamente
analisadas a partir dos comprovantes de pagamentos do imposto de renda
recolhido no exterior juntados aos autos;
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, com os seguintes pontos
principais:
5.1. No curso do procedimento fiscal, a interessada foi intimada acerca das
comprovações dos créditos oriundos de pagamentos do IR no exterior, através
da Intimação Fiscal Seort DRF/SBC No 0281/2016, nos seguintes termos (fls. 113
e 114):
...
6. A matéria em lide neste processo está regulada no art. 26 da Lei n° 9.249, de 26
de dezembro de 1995, que prevê a regra para o aproveitamento do imposto de
renda incidente no exterior nos seguintes termos:
...
Fl. 5533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
8
No mesmo sentido, prevê o art. 395 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, como se segue:
...
7. Inicialmente cabe mencionar que a fiscalização solicitou a comprovação do IR
pago no exterior através de Intimação Fiscal, conforme já mencionado.
A intimação solicita apresentação de documentos hábeis e idôneos, nos termos
do artigo 395 do RIR/99, significando que a comprovação solicitada abrange
todos os dispositivos constantes do citado artigo, inclusive as devidas
autenticações (§2o) e demonstrações financeiras (§4o). Dessa forma, não é
cabível a alegação da defesa sobre a ausência de intimação para entrega das
demonstrações financeiras.
8. Um dos requisitos mais importantes, para fins de compensação, é a
apresentação do documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior,
que deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. Esta obrigação fica
dispensada apenas se a pessoa jurídica comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
8.1. Os documentos apresentados pela interessada, que representariam os
comprovantes de pagamento de imposto no exterior não atendem as exigências
do § 2o do art. 395 do RIR/99, pois não demonstra o reconhecimento das
repartições consulares.
8.2. A obrigação em comento, prevista no § 2o do art. 395 do RIR/99, só estaria
dispensada se a interessada comprovasse que a legislação (devidamente
traduzida para o vernáculo) do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital, previa a incidência do imposto de renda pago por meio dos documentos
de arrecadação apresentados. Essa prova não foi devidamente trazida aos autos,
8.3. Os documentos por meio dos quais a interessada pretende fazer prova dos
recolhimentos de imposto de renda no exterior hão de ser, nos países em que
devidos, exatamente como previsto nas legislações que regem as incidências das
espécies tributárias daqueles países. O que se exige da contribuinte, ora
reclamante, é a prova da vigência dos dispositivos da legislação tributária dos
países estrangeiros, que confirmem as nomeadas "declarações/guias", trazidas
aos autos, como documentos hábeis para adimplir as correspondentes obrigações
tributárias.
8.4. Além disso, não foram apresentadas as demonstrações financeiras que
mostrem de forma clara que o lucro foi submetido ao ajuste do Lucro Real, dentro
dos limites estabelecidos pela legislação fiscal e de acordo com a legislação
mexicana e regras de conversão da moeda. Em outras palavras, faltou à
reclamante demonstrar os valores do imposto pago no exterior (convertido em
Fl. 5534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
9
reais), juntamente às demonstrações financeiras das controladas em que fique
devidamente demonstrado que o lucro apurado foi tributado no exterior,
conforme requeridas pela legislação. O documento denominado "Estados
Financeros", anexado pela defesa às fls. 1.277 a 1.572, no idioma espanhol,
emitido pela empresa PWC, do ramo da auditoria independente, não atende ao
que se exige na legislação fiscal brasileira.
8.5. Também não apresentou a transcrição das demonstrações financeiras da
controlada no seu livro Diário (sujeito passivo), descumprindo o disposto no §6o
do art. 6o da IN SRF no 213, de 2002. Tanto a elaboração dos demonstrativos
quanto a sua transcrição no Diário da empresa sediada no Brasil são obrigatórios:
...
8.6. Os documentos de declaração de tributos e arrecadação trazidos aos autos
não apresentam o detalhamento necessário para a identificação das operações
que conduziram à apuração do lucro e à tributação pelo imposto de renda. O
contribuinte não cumpriu com a exigência em lei de apresentar demonstrativos
financeiros da controlada, e de transcrevê-los para seu Diário. Assim, não há
como atestar a força comprobatória dos documentos trazidos ao processo,
confirmando-se o que foi apurado a título de IRPJ pela autoridade fiscal da
DRF/São Bernardo do Campo:
...
9. Quanto à argumentação de que a autoridade tributária não observou o
princípio da verdade material, cabe tecer algumas considerações acerca do ônus
da prova.
9.1. Nesse sentido, a legislação processual administrativo-tributária inclui
disposições que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio
fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega
deve provar.
9.2. Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por
parte da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; ao contrário, é
fundamental que a infração seja devidamente comprovada, como se depreende
do § 1o do art. 38 do Decreto n.o 7.574, de 2011, que determina que os autos de
infração/notificações de lançamento deverão ser instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do fato motivador da exigência. Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de
ofício: à autoridade fiscal incumbe provar, pelos meios de prova admitidos pelo
direito, a ocorrência do ilícito; ao impugnante, cabe o ônus de provar o teor das
alegações que contrapõe às provas ensejadoras do lançamento.
9.3. Entretanto, nos casos de utilização de direito creditório pelos contribuintes o
quadro resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto,
restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição dos
interessados a demonstração da efetiva existência do direito pretendido. O CPC,
Fl. 5535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
10
aplicável subsidiariamente ao Decreto citado, estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito (art. 333).
9.4. Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-
requisito ao conhecimento do direito pretendido pelos contribuintes; ausentes os
documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito,
o pedido/declaração fica inarredavelmente prejudicado.
9.5. Entendendo a autoridade fiscal que os documentos/informações produzidas
pelos contribuintes durante o procedimento fiscal não se mostram bastantes e
suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o crédito pretendido, ou
entendendo inexistente o crédito, em razão de que as operações demonstradas
pela interessada não são enquadráveis nas hipóteses de creditamento legalmente
previstas, cabe a este negar direito, explicitando claramente sua motivação. E
assim foi esclarecido na decisão exarada pela DRF/SBC (ausência do
reconhecimento consular nos documentos e ausência das demonstrações
financeiras).
9.6. Portanto, pelas razões expostas neste item, fica afastada a hipótese de
nulidade do Despacho Decisório combatido pelo reclamante, não sendo cabível
invocar o princípio da verdade material para justificar as faltas em comento.
Cientificada da decisão em 23/01/2018, fls. 01879, a interessada apresentou seu
recurso, em 08/02/2018, fls. 001877/01900, em que reiterou as razões da manifestação de
inconformidade, juntando documentos, 01901/05458.
O recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
Esta Turma de Julgamento analisou o processo e decidiu, pela Resolução 1302-
000.928, fls. 05465/05471, converter o julgamento em diligência, para os seguintes
procedimentos:
No caso em questão, são discutidas as parcelas de composição do saldo negativo
passíveis de serem utilizadas para deduzir a IRPJ apurado no exercício 2011
(01/01/2010 a 31/12/2010).
Verifica-se pela análise dos autos que, além das deduções decorrentes de
“operações de Caráter Cultural”, “Programa de Alimentação do Trabalhador”,
“Atividades de caráter Desportivo” e “Valor da Rem da prorrogação da Lic
Matern”, o Despacho Decisório confirmou integralmente as parcelas decorrentes
de IRRF, e as estimativas mensais pagas/compensadas.
No entanto, foram glosados os valores decorrentes de Imposto de Renda pago
no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganho de Capital.
Sobre o imposto de renda pago no exterior, a interessada enfatizou, com base no
§5o do art. 395 do RIR/99, que estaria dispensada de reconhecer o documento
Fl. 5536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
11
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto foi
devido/recolhido.
A DRF analisou os documentos apresentados e concluiu que estes não cumpriam
os requisitos legais, de modo que os valores declarados forma considerados como
não comprovados. Transcrevo trecho do Despacho Decisório:
...
Sobre os documentos apresentados, o Acórdão da DRJ reitera as conclusões do
Despacho Decisório e mantém a decisão proferida. Destaco alguns trechos:
...
Com o Recurso Voluntário, o sujeito passivo reitera o pedido de compensação,
apresenta farta documentação e fórmula as seguintes considerações sobre a
análise realizada pela instância julgadora:
Ocorre que, com a devida vênia, os argumentos da DRJ/PE não merecem
prosperar, uma vez que a Recorrente demonstrou que, no caso em tela, a situação
sobre a comprovação da origem dos créditos de impostos pagos no exterior se
enquadra na hipótese prevista no § 5o do art. 395, do RIR/99, que afasta a
exigência da autenticação e consularização dos documentos de arrecadação,
tendo em vista que restou demonstrado que o México efetivamente tributa a
renda, conforme as legislações locais citadas, bem como diante da existência de
Tratado para evitar bitributação firmado entre o Brasil e Estado mexicano
(Decreto no 6.000, de 26 de dezembro de 2006).
Sobre o fato de os documentos estarem em língua espanhola, destaca
(DESNECESSIDADE DO ESPANHOL):
,,,
Faz ainda as seguintes constatações:
Ademais disso, a Recorrente efetivamente apresenta os documentos que
comprovam a suficiência e regularidade das compensações realizadas. O que
ocorre é que, como visto, esses documentos sequer foram analisados, tanto na
fase de fiscalização como no julgamento pela DRJ, justamente por causa dos
obstáculos formais impostos.
Os comprovantes de pagamento do imposto no exterior, aliados às demonstrações
financeiras das empresas, que por sua vez indicam que o lucro por elas auferido foi
submetido aos ajustes necessários e tributado de acordo com o que estabelece a
legislação mexicana, deveriam ser mais do que suficientes para amparar as
compensações. Sobretudo porque atendem ao exigido na lei (art. 395 do RIR/99).
Mas ao revés, até então as autoridades administrativas se esquivaram de realizar
as análises necessárias, escondendo‐se atrás de óbices burocráticos e sem
qualquer fundamentação.
Fl. 5537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
12
Destaca-se que o Decreto no 6.000, de 26 de dezembro de 2006, que promulgou a
Convenção entre os Governos da República Federativa do Brasil e dos Estados
Unidos Mexicanos destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal
em relação aos Impostos sobre a Renda, estava vigente à época dos fatos. Desse
modo, a contribuinte estava dispensada do reconhecimento pelo órgão
arrecadador e do Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto. Este óbice foi apontado tanto no Despacho Decisório, como no Acórdão
da DRJ.
Deve ser considerado, ainda, que nos termos dos arts. 118 e 119 da IN RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017, a competência para apreciar pedido de restituição
ou declaração de compensação é da DRF ou da Delegacia Especial da RFB, que à
data dos fatos tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
...
Diante da inexistência do óbice (reconhecimento pelo órgão arrecadador e do
consulado da embaixada brasileira)apontado e da competência da DRF que
jurisdiciona a contribuinte, garantindo o duplo grau de jurisdição, VOTO por
converter o presente julgamento em diligência, para este processo retorne à
Unidade de origem, de modo que a autoridade administrativa se manifeste sobre
se os documentos juntados pelo Recorrente aos autos, incluindo os acostados
com o Recurso Voluntário (fls. 1.907 a 5.458), comprovam os tributos pagos no
exterior e atendem às exigências previstas na legislação, para o seu
aproveitamento no Brasil.
Para a realização da Diligência, a autoridade administrativa poderá intimar o
sujeito passivo a apresentar esclarecimentos, justificativas e documentos
complementares, que entender necessários à análise demandada, incluindo,
dentre outros pontos (caso inexistentes nos autos):
a) o esclarecimento, de forma clara e objetiva, do vínculo societário e do
percentual de participação relativo a cada empresa cujo pagamento no exterior
estiver sendo objeto de pedido de compensação;
b) a apresentação, de forma objetiva, do demonstrativo de que o lucro relativo
aos valores a serem compensados foi oferecido à tributação, no país de origem,
de forma a deixar clara a composição dos totais constantes das declarações, bem
como os correspondentes documentos contábeis;
c) a apresentação do demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos
termos do § 1o do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior;
d) a comprovação de que os comprovantes de quitação são legítimos;
e) a apresentação do demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos
no exterior;
A Fiscalização analisou a documentação e proferiu Informação Fiscal, fls. 05488,
com as seguintes informações e conclusões:
Fl. 5538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
13
Pois bem. Sobre o imposto de renda pago no exterior, a interessada enfatizou,
com base no §5o do art. 395 do RIR/99, que estaria dispensada de reconhecer o
documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto foi
devido/recolhido.
A DRF já analisou os documentos apresentados e concluiu que estes não
cumpriam os requisitos legais, de modo que os valores declarados foram
considerados como não comprovados.
Transcrevo trecho do Despacho Decisório:
...
Sobre os documentos apresentados, o Acórdão da DRJ reitera as conclusões do
Despacho Decisório e mantém a decisão proferida. Destaca-se alguns trechos:
...
Com o Recurso Voluntário, o sujeito passivo reitera o pedido de compensação,
apresenta farta documentação e formula as seguintes considerações sobre a
análise realizada pela instância julgadora:
...
Sobre o fato de os documentos estarem em língua espanhola, destaca:
...
Faz ainda as seguintes constatações:
...
ANÁLISE
Pois bem. De fato, conforme enumerado pelo contribuinte, o Decreto no 6.000, de
26 de dezembro de 2006, que promulgou a Convenção entre os Governos da
República Federativa do Brasil e dos Estados Unidos Mexicanos destinada a evitar
a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em relação aos Impostos sobre a
Renda, estava vigente à época dos fatos. No entanto, da leitura de tal Decreto
(fls 5474/5487), não se depreende em nenhum momento que a contribuinte
estaria dispensada do reconhecimento pelo órgão arrecadador e do Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. Este óbice foi
apontado corretamente portanto tanto no Despacho Decisório, como no Acórdão
da DRJ, e será aqui também mantido para análise dos documentos apresentados
em sede de Recurso Voluntário.
Ademais, o contribuinte conhece a legislação sobre o imposto de renda no
exterior desde o momento em que declarou na DIPJ AC 2010 o lucro
disponibilizado do exterior. Na intimação prévia ao Despacho Decisório, na
Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário, o contribuinte teve a
três oportunidades de providenciar e apresentar todos os documentos
comprobatórios para que a Receita Federal pudesse analisar os valores e se o
contribuinte seguiu a legislação relativa ao imposto pago no exterior. Sendo
Fl. 5539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
14
assim, baseado no princípio da preclusão, serão analisados os documentos
apresentados pelo contribuinte já anexados até o momento para emitir esse
relatório.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente sustenta equivocadamente que os
documentos apresentados anteriormente sem a devida tradução juramentada
estariam, segundo ela, “em línguas estrangeiras acessíveis”, qual seja, o espanhol
em sua maioria. Tal argumento não merece prosperar por estar em claro
desacordo com a legislação (abaixo):
Lei 5.869/73
Art. 156. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do
vernáculo.
Art. 157. Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua
estrangeira, quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor
juramentado.
Lei 13.105/2015
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá
ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa
tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor
juramentado.”
IN 213/2002:
Art. 14-A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo
ao imposto sobre a renda incidente no exterior DEVERÁ ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1772, de 21 de dezembro de 2017)
§ 1o O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de
que trata o caput pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a
6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de
2016, no âmbito dos países signatários, a qual deve:(Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for
devido o imposto ou em folha a ele apensa; e(Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por
tradutor juramentado.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21
de dezembro de 2017)”
Fl. 5540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
15
...
CONCLUSÃO
Apesar de haver sido solicitado e invocado por diversas vezes desde a intimação
no despacho decisório e no acordão da DRJ os documentos que comprovem a
liquidez e certeza do imposto de renda pago efetivamente no exterior
individualmente para cada controlada ou coligada, com as respectivas
demonstrações financeiras dos lucros que foram disponibilizados do exterior
(logicamente com as respectivas traduções e a conversão para o Real), para que
seja feita proporcionalmente às participações acionárias nos lucros e nos
impostos devidos e pagos no ajuste final dos lucros do exercício fiscal, e de ter
sido ressaltada inúmeras vezes para fins de compensação, que se faz necessária a
apresentação do documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior -
que deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto - o contribuinte não
logrou apresentar tais documentos de maneira integral, inclusive nos
documentos apresentados em anexo ao Recurso Voluntário ora analisado.
Os documentos apresentados pela interessada, que representariam os
comprovantes de pagamento de imposto no exterior não atendem as exigências
do § 2£1 do art. 395 do RIR/99, pois não demonstram o reconhecimento das
repartições consulares.
A obrigação em comento, prevista no § 2o, do art. 395 do RIR/99, só estaria
dispensada se a interessada comprovasse que a legislação (devidamente
traduzida para o vernáculo) do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital, previa a incidência do imposto de renda pago por meio dos documentos
de arrecadação apresentados. Essa prova não foi devidamente trazida aos autos,
conforme acima apontado.
Os documentos por meio dos quais a interessada pretende fazer prova dos
recolhimentos de imposto de renda no exterior hão de ser, nos países em que
devidos, exatamente como previsto nas legislações que regem as incidências das
espécies tributárias daqueles países. O que se exige da contribuinte, ora
reclamante, é a prova da vigência dos dispositivos da legislação tributária dos
países estrangeiros, que confirmem as nomeadas "declarações/guias", trazidas
aos autos, como documentos hábeis para adimplir as correspondentes
obrigações tributárias.
Além disso, não foram apresentadas as demonstrações financeiras que mostrem
de forma clara que o lucro foi submetido ao ajuste do Lucro Real, dentro dos
limites estabelecidos pela legislação fiscal e de acordo com a legislação mexicana
e regras de conversão da moeda. Em outras palavras, faltou à reclamante
demonstrar os valores do imposto pago no exterior (convertido em reais),
juntamente às demonstrações financeiras das controladas em que fique
devidamente demonstrado que o lucro apurado foi tributado no exterior,
conforme requeridas pela legislação.
Fl. 5541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
16
O documento denominado "Estados Financeros", anexado pela defesa às fls.
1.277 a 1.572, no idioma espanhol, emitido pela empresa PWC, do ramo da
auditoria independente, não atende ao que se exige na legislação fiscal
brasileira.
Também não apresentou a transcrição (integral) das demonstrações financeiras
da controlada no seu livro Diário (sujeito passivo), descumprindo o disposto no
§6o do art. 6o da IN SRF no 213, de 2002.
Tanto a elaboração dos demonstrativos quanto a sua transcrição no Diário da
empresa sediada no Brasil são obrigatórios:
Art.6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio.
(...)
§6o As demonstrações financeiras em Reais das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, deverão ser transcritas ou copiadas no livro Diário da
pessoa jurídica no Brasil
Os documentos de declaração de tributos e arrecadação trazidos aos autos não
apresentam o detalhamento necessário para a identificação das operações que
conduziram à apuração do lucro e à tributação pelo imposto de renda. O
contribuinte não cumpriu com a exigência em lei de apresentar demonstrativos
financeiros da controlada, e de transcrevê-los para seu Diário. Assim, não há
como atestar a força comprobatória dos documentos trazidos ao processo.
Sendo assim, por todo o exposto acima, conclui este Relatório de Informação
Fiscal que a documentação apresentada pelo contribuinte não se mostra
suficiente para atestar que o imposto pago no exterior pode ser compensado no
Brasil, por não atendimento da legislação correspondente.
A recorrente foi devidamente intimada da conclusão contida na Informação Fiscal e
apresentou alegações, fls. 05505/05518:
Entretanto, apesar da clareza da fundamentação e do objetivo pretendido com a
diligência, a EQRAT – IRPJ/CSLL desconsiderou por completo as determinações e
recomendações, primeiro ao não abrir qualquer prazo ou solicitação de
documentos adicionas, apesar da reiterada disponibilidade da Requerente para
tanto, consignada em todas as peças processuais e segundo, ao insistir na
inaplicabilidade do Decreto no 6.000/06, apesar de claramente considerado por
este Colegiado na decisão.
Relevante a transcrição do ponto respetivo da manifestação da EQRAT –
IRPJ/CSLL, a qual macula por completo o objetivo da diligência e demonstra assim
a necessidade de sua reiteração para efetiva apreciação dos documentos.
Fl. 5542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
17

...
Em vez disso, desconsiderando toda a demonstração da regularidade das provas
apresentadas, conforme reiteração nos tópicos subsequentes, insiste por
desqualificá-las formalmente, em detrimento da análise da materialidade
solicitada por este Turma, apesar da juntada das (i) Guias e comprovantes de
pagamento do Imposto de Renda recolhido no México (ii) Demonstração contábil
de todas as controladas, inclusive auditadas pela PWC e (iii) colação da legislação
Mexicana com a respectiva tradução.
Portanto, ao assim proceder, tornou inócua a diligência realizada pela simples
reiteração de fundamentados, sendo de rigor a reiteração da determinação ou
simplesmente a sua desconsideração para análise dos documentos e
fundamentos já apresentados nos autos, agora levando em consideração a
precariedade do trabalho fiscal já asseverado pelo Relator vencido na última
sessão, a fim de que sejam validadas as exaustivas fundamentações pela
improcedência do despacho decisório.
...
PRIMEIRO PONTO– DA DEMONSTRAÇÃO DA NÃO SUJEITAÇÃO À
REGRA DO § 2o DO ART. 395 DO RIR/99 – APRESENTAÇÃO DAS GUIAS E
COMPROVANTE DE IMPOSTO RECOLHIDO – COMPROVAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
MEXICANA INSTITUIDORA DO IMPOSTO RECOLHIDO E NECESSIDADE DE
OBSERVANCIA DO TRATADO DE BITRIBUTAÇÃO (DECRETO N. 6.000/06).
...
A comprovação exigida pelo § 5o, do art. 395, do RIR/99 é de clareza solar no caso
em questão, eis que a Recorrente não só (i) apresentou todas as guias e os
respectivos comprovantes de pagamento dos impostos recolhidos no México
(tendo, inclusive, realizado a tradução juramentada ainda que desnecessária),
como também (ii) fez prova da existência de legislação mexicana instituidora dos
impostos sobre a renda extraída do sítio do próprio órgão de arrecadação do
México, com a indicação da regra matriz de incidência dos tributos pagos pelas
guias acostadas ao presente processo administrativo e, ainda (iii) indicou a
existência de Tratado (Decreto no 6.000/2006) celebrado entre o Brasil e o México
para evitar bitributação, prova essa que deveria afastar qualquer sombra de
dúvida sobre a legalidade dos créditos utilizados nas compensações.
Fl. 5543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
18
 SEGUNDO PONTO - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONOSTRAÇÕES
FINANCEIRAS DAS CONTROLADAS - COMPROVAÇÃO QUE O LUCRO AUFERIDO FOI
SUBMETIDO À TRIBUTAÇÃO NO MÉXICO.
...
Em relação a este fundamento, importante destacar que no decorrer da
fiscalização, foram apresentados todos os documentos solicitados (as guias e
comprovantes de pagamentos dos impostos sobre a renda recolhidos no México,
com tradução juramentada de uma amostra desses documentos, além das
demonstrações financeiras das controladas mexicanas, uma planilha com
demonstrativo dos pagamentos computados para fins de creditamento na DIPJ e
também uma tabela indicando as taxas de câmbio utilizadas para conversão de
cada pagamento lançado na DIPJ para reduzir o montante a ser pago de CSLL) (Fls.
2077/2081)
Mesmo que esses documentos não tenham sido devidamente analisados pela
fiscalização, pela douta 5a Turma da DRJ/REC, e agora pela EQRAT –
IRPJ/CSLL no retorno em diligência, as demonstrações financeiras das
controladas mexicanas, devidamente auditados pela PricewaterhouseCoopers-
PWC, foram apresentadas às fls. 1277/1572.
Por meio dos documentos em questão das controladas mexicanas da Recorrente
é Possível constatar que as mesmas se sujeitaram à tributação do ISR, bem como
do IETU ao longo do ano-calendário de 2010, sendo justamente tais montantes
que representam a tributação indireta das rendas auferidas pela Recorrente por
meio de sua participação nas mencionadas empresas, que ela pretendeu se valer
quando da apuração do IRPJ devido ao Fisco brasileiro, conforme expressamente
permitido pela legislação nacional.
Dessa forma, no momento da apuração do IRPJ devido no exercício de 2010, viu
por bem declarar em sua DIPJ sob a rubrica de “Imposto Pago no Exterior” para
fins de dedução do montante que seria devido do referido tributo, as quantias
recolhidas pelas controladas mexicanas a título de ISR e IETU, tendo sido gerado
um saldo negativo que foi objeto das compensações que ensejaram o
procedimento fiscalizatório que, por sua vez, culminou na prolação do despacho
decisório originalmente analisado, uma vez que a referida decisão administrativa
deixou de homologar compensações efetivamente cabíveis por meio da glosa
indevida do imposto de renda recolhido no exterior
Não fosse suficiente, como demonstrado nas razões do Recurso Voluntário, a
Recorrente teve o trabalho de realizar uma nova apuração, a qual foi apresentada
perante este Egrégio CARF, em demonstração da boa-fé, inclusive em conjunto
com outras guias e comprovantes de pagamento de todos os impostos recolhidos
pelas suas empresas controladas no México (que por um lapso não foram
apresentadas anteriormente) - Fl. 2149 e seguintes,
Fl. 5544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
19
A fim de possibilitar a integral confirmação de todo montante declarado em sua
DIPJ que gerou o saldo negativo utilizado nas compensações, conforme
demonstrado neste petitório.
Finalmente, como se tanto não bastasse, há que se afastar novamente qualquer
afirmação no sentido de que todos os documentos e legislações apresentadas
nestes autos deveriam ter sido apresentadas no idioma português – e não
espanhol.
Isso porque, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria
administrativa e judicial, por se tratar a idioma espanhol de um idioma muito
próximo ao português, é plenamente possível aceitar a apresentação de qualquer
tipo de documento no referido idioma, dispensando-se a necessidade de uma
onerosa tradução juramentada.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, há questão que deve ser verificada.
Na análise das determinações legais deve-se as confrontar com os argumentos do
Fisco e da Recorrente, a fim de chegar à conclusão.
Decreto 3.000/1999:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes
da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249,
de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de
prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do
Fl. 5545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
20
imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995,
art. 26, § 1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto
(Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 2o).
Essa é uma das acusações da Fiscalização, ausência de reconhecimento pelo órgão
arrecadador e pelo Consulado Brasileiro no país em que o imposto for devido, no caso, México.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no
9.249, de 1995, art. 26, § 3o).
§ 4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação
aos lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do § 10 do art. 394 (Lei no
9.430, de 1996, art. 16, § 2o, inciso I).
Essa é outro fundamento da acusação fiscal: ausência de apresentação de
demonstrações financeiras.
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o (reconhecimentos no órgão
arrecadador e no consulado) deste artigo a pessoa jurídica que comprovar que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, § 2o, inciso II).
Assim, a acusação fiscal baseia-se em três pilares:

Analisando os documentos apresentados, verifica-se que a interessada
não apresentou/comprovou que a legislação do país de origem do lucro
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação. Portanto
o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá
ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.

A interessada apresentou cópias simples de documentos/recibos de
arrecadação sem o reconhecimento pelo órgão arrecadador e Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.

Ademais, para fins de compensação de Imposto pago no exterior, a
pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, conforme dispõe o § 4o do artigo no 395 do RIR/99.
Fl. 5546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
21
Quanto à acusação de que não teria apresentado/comprovado que a legislação do país de
origem do lucro rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago a Recorrente apresentou em sua manifestação de inconformidade e em seu recurso a LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
A Recorrente traz trechos da legislação que tributa a renda de pessoas jurídicas, que
pode ser facilmente verificada na internet: https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-del-
impuesto-sobre-la-renta/titulo-ii/
Há trechos dessa legislação que demonstram a tributação de renda de pessoas
jurídicas, inclusive traduzidos no recurso:

Fl. 5547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
22

Assim, resta cabalmente demonstrado que há, no México, legislação de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevendo a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado (§ 5o, Art. 395, Decreto 3.000/1999)
Consequentemente, devido à determinação legal, para fins de compensação, a
Recorrente fica dispensada da obrigação de reconhecer o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior, por órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no México (§ 5o,
Art. 395, Decreto 3.000/1999).
Com a questão da ausência de óbice nesse ponto – devido ao determinado no Decreto
3.000/1999 – resta a questão da apresentação das Demonstrações Financeiras.
A Recorrente apresenta demonstrações financeiras, fls. 01273/01572.
Se essas demonstrações estão de acordo, ou não, com as determinações da legislação
nacional é algo a se verificar.
Quanto à tradução, a legislação realmente determina que seja feita e não há
excepcionalidade quanto ao idioma espanhol:
Lei 5.869/73
Art. 156. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo.
Art. 157. Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua
estrangeira, quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada por
tradutor juramentado.
Lei 13.105/2015
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Fl. 5548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
23
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá
ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa
tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor
juramentado.”
IN 213/2002:
Art. 14-A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo
ao imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1772, de 21 de dezembro de 2017)
§ 1o O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de
que trata o caput pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a
6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de
2016, no âmbito dos países signatários, a qual deve:(Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for
devido o imposto ou em folha a ele apensa; e(Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por
tradutor juramentado.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21
de dezembro de 2017)”
Essa obrigatoriedade visa dar o maior grau de certeza possível, ainda mais quando se
analisa documentos de arrecadação.
Na análise da documentação apresentada há vários documentos (arrecadação,
demonstrações) com tradução juramentada.
Assim, na busca da certeza da exação, decide-se converter o julgamento em diligência, a
fim de Fiscalização:
1. Intime a Recorrente, para que:
a) caso deseje, apresente documentos com a devida tradução juramentada e outros que
entenda necessários para a comprovação do direito creditório em análise, conforme requisitos
determinados na legislação;
b) esclareça, de forma clara e objetiva, o vínculo societário e o percentual de participação
relativo a cada empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo objeto da declaração de compensação
tratada nos autos;
c) apresente, de forma objetiva, demonstrativo onde se comprove que o lucro relativo aos
valores a serem compensados foram oferecidos à tributação, no país de origem, de forma a deixar clara a
composição dos totais constantes das declarações, bem como dos correspondentes documentos contábeis;
Fl. 5549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720007/2016-69
24
d) apresente demonstrativos de cálculo do limite de compensação, nos termos do § 1o do
artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior e no Brasil;
e) apresente comprovação de que os documentos de quitação são legítimos;
f) apresente demonstrativos de conversão para o Real dos impostos pagos no exterior;
g) demonstre, por meio da apresentação de provas e correlação explícita entre elas, o
oferecimento das receitas correspondentes à tributação no Brasil;
2. Analise a documentação e emita Parecer Fiscal Conclusivo sobre a procedência,
procedência parcial ou improcedência quanto ao aproveitamento dos tributos pagos no exterior;
3. Caso a posição seja pela procedência parcial, elabore planilha, onde conste a descrição
dos documentos, o valor e o motivo da negativa de seu aproveitamento, para possibilitar a ampla defesa e
o contraditório;
4. Cientifique a Recorrente a respeito da decisão, possibilitando que a mesma apresente
seus argumentos, em trinta dias após sua ciência;
5. Devolva o processo ao CARF, para prosseguimento do contencioso.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, resolve-se converter o julgamento em diligência, nos termos
do relatório e voto

Assinado digitalmente
Marcelo Oliveira

Fl. 5550
DF CARF MF
Original